Tribunal: TJSP
Processo: 2124425-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão de indeferimento da tutela provisória. Insurgência do condomínio autor. Alegados "fatos novos" que constituem causa autônoma para eventual deferimento de medida de urgência. Necessidade de submissão ao juízo de origem. Tutela provisória. Ausência dos requisitos. A despeito da existência de probabilidade do direito do autor ao

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão de indeferimento da tutela provisória. Insurgência do condomínio autor. Alegados "fatos novos" que constituem causa autônoma para eventual deferimento de medida de urgência. Necessidade de submissão ao juízo de origem. Tutela provisória. Ausência dos requisitos. A despeito da existência de probabilidade do direito do autor ao reparo dos vícios construtivos indicados, não se verifica urgência para o deferimento da medida neste momento. Vícios construtivos inicialmente detectados há mais de 3 anos, sem indicação de risco à solidez do empreendimento. Tutela de evidência que também não comporta deferimento. Necessidade de prévia formação da relação processual na origem (art. (art. 311, IV e § único, CPC). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.